Tribunal: TJSP
Processo: 2008267-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização. Acordo judicial. Cumprimento de sentença Penalidade em caso de descumprimento. Valor e base exorbitantes. Necessidade de realinhamento. Cabimento mercê da legislação civil em vigor. Percentual a gravitar no terço do parâmetro originário. Punição que, ademais, há de tomar em conta o débito pendente. Revisão que se põe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização. Acordo judicial. Cumprimento de sentença Penalidade em caso de descumprimento. Valor e base exorbitantes. Necessidade de realinhamento. Cabimento mercê da legislação civil em vigor. Percentual a gravitar no terço do parâmetro originário. Punição que, ademais, há de tomar em conta o débito pendente. Revisão que se põe suficiente a servir à sua finalidade. Demora, confessa, que faz atrair as sanções do § 1o do art. 523 do CPC. Decisão reformada em grau médio. RECURSO PROVIDO em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000175145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008267-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante NELSON
AKIRA UMEKI, é agravada ALESSANDRA GONÇALVES NATAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44440
Agravo de Instrumento No 2008267-29.2020.8.26.0000
COMARCA: Andradina
Agravante: Nelson Akira Umeki
Agravado: Alessandra Gonçalves Natal
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Erro
médico. Ação de indenização. Acordo judicial. Cumprimento de
sentença Penalidade em caso de descumprimento. Valor e base
exorbitantes. Necessidade de realinhamento. Cabimento mercê
da legislação civil em vigor. Percentual a gravitar no terço do
parâmetro originário. Punição que, ademais, há de tomar em
conta o débito pendente. Revisão que se põe suficiente a servir à
sua finalidade. Demora, confessa, que faz atrair as sanções do §
1o do art. 523 do CPC. Decisão reformada em grau médio.
RECURSO PROVIDO em parte.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
à r. decisão do punho do ilustre Juiz Luciano Correa Ortega, que, em ação de
indenização, em fase de cumprimento de sentença, validou cláusula penal
estabelecida em acordo judicial outrora homologado.
Rebela-se o agravante (fls. 1/9) ao alicerce de que a
multa, da forma como fixada, representa enriquecimento sem causa em prol
da agravada, daí reclamar a redução a dois por cento (2%).
Contrariedade a fls. 47/54.
Ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
É O RELATÓRIO.
O recurso procede em parte.
Sem razão o ilustre Magistrado de solo ao afirmar
que as partes se compuseram livremente, respeitada a vontade de ambas.
Muito embora tal assertiva se ponha correta do
ponto de vista meramente teórico, é induvidoso que o agravante (e assim dá
conta o documento de fls. 13/15 dos autos originários do cumprimento de
sentença) não se fez representar por profissional habilitado a defendê-lo,
impedindo a formação de juízo de valor na eleição da sanção então
estabelecida.
Importante lembrar malgrado consabido que o
Código Reale, em respeito ao princípio que limita a liberdade de contratação
à função social do contrato (art. 421), impôs ao juiz o dever de reduzir a
penalidade (art. 413) “[...] equitativamente (...) se a obrigação principal tiver sido
cumprido em parte, ou se o montante (...) for manifestamente excessivo [...]”, máxime,
conforme anota a boa doutrina, a se evitar que a aparente formalidade
instrumental opere indesejado desequilíbrio entre os contratantes de sorte a
provocar o enriquecimento de um em detrimento do outro (Renan Lotufo.
Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva. 2003, vol. 2, pág. 478; Silvio
de Salvo Venosa, Direito Civil. São Paulo: Atlas. 7a ed., 2007, vol. 2, pág.
317; Judith Martins-Costa. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil
Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2002, págs. 468/469 e Teresa Negreiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Teoria do Contrato Novos Paradigmas. São Paulo: Renovar. 2002, pág.
136).
O primeiro vértice na nulidade existente está
relacionado ao tamanho da pena imposta ao agravante.
De todos os acordos que este subscritor passou os
olhos (seja por ocasião de sua atividade judicante em primeiro grau, seja nos
veteranos anos de colaboração nesta Seleta Corte), jamais encontrou
percentagem superior a vinte por cento (20%), que, diga-se, num país cuja
inflação foi domada em meados da última década do século passado, importa
castigo bem severo, a significar em termos reais uma quinta parte da
obrigação combinada.
Logo, é certíssimo dizer que se o agravante, à época
da assinatura do ajuste, estivesse assistido por advogado (mesmo que
inexperiente), a composição não alcançaria patamar tão elevado no tocante ao
castigo previsto, de maneira que o primeiro item carece de mudança.
Doutro flanco, não é adequado que a pena possa se
assentar sobre o valor do acordo.
Repreender alguém por algo que cumpriu não faz
qualquer sentido, mote pelo qual a censura há se tomar por base o débito
pendente.
Em palavras mais diretas: a punição não pode recair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
sobre o adimplemento e sim pelo estiver em mora.
Nesse passo, prever que a penalidade tomará em
consideração o monte total entabulado pelos litigantes significa inequívoco
abuso a macular a vontade manifestada (apenas nesse aspecto), de sorte a
comportar adequação à sua natureza, vale dizer, censurar o inadimplemento.
Honrada a posição fincada pelo ilustre Decididor a
quo, a alteração da r. interlocutória exarada comporta modificação para que a
penalidade, em termos finais e definitivos, fique estimada em vinte por cento
(20%) sobre o valor pendente.
Nada mais.
Em remate, e para se evitar que novos debates
venham à tona, vale pontuar que o agravante não nega seu status de devedor
contumaz, de forma que, não providenciado o regular depósito da
importância que a seu juízo seria incontroversa, há de responder pelo
acréscimo de dez por cento (10%) sobre o total do débito não quitado, bem
como de idêntico percentual à guisa de verba honorária (Código de Formas,
art. 523, § 1o).
Estas, pois, as fundações que autorizam rever porção
do r. pronunciamento singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, em parte, na forma acima alinhada.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator